Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703778-43.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ADAO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: retifique-se a autuação - o recurso interposto é apelação. Retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões à apelação de ID 59382655. Saliente-se que as contrarrazões de ID 59382656 são as mesmas apresentadas no recurso em sentido estrito anteriormente interposto (ID 41413168). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES